Tribunal: TJBA
Processo: 8057457-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057457-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AIDE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANÁLISE POR RUBRICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de abstenção de descontos a título de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, com restituição dos valores indevidamente descontados, sob fundamento de insuficiência probatória e necessidade de análise individualizada de cada verba à luz da legislação estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do Tema 163 do STF e da legislação previdenciária estadual além do Estatuto de Servidores Públicos do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 11.357/2009 e Lei nº 6.677/1994), incidem ou não contribuições previdenciárias sobre as rubricas que compõem a remuneração da apelante, servidora pública estadual.

III. Razões de decidir

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), fixou tese vinculante no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

4. A aplicação da tese demanda análise individualizada da natureza jurídica de cada verba à luz da legislação estadual específica e da efetiva integração na base de cálculo da contribuição.

5. A Lei Estadual nº 11.357/2009, em seu art. 71, exclui expressamente da base de cálculo das contribuições o adicional de férias (inciso VIII), o auxílio alimentação (inciso VI), o abono de permanência (inciso IX) e outras parcelas de natureza indenizatória (inciso XI).

6. A aula extraordinária, de natureza transitória e excepcional, é incompatível com o requisito de habitualidade previsto no art. 132, §1º, da Lei nº 6.677/1994 para fins de incorporação aos proventos, não podendo compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.

7. A
s rubricas de Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, Gratificação de Atividade de Classe, Avanço Horizontal e Adicional por Tempo de Serviço têm natureza permanente e habitual, sendo passíveis de incorporação aos proventos nos termos do art. 132, §1º, da Lei nº 6.677/1994, razão pela qual sobre elas é legítima a incidência da contribuição previdenciária.

8.
Reconhecida a ilegalidade parcial da cobrança, de rigor
a reformar a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado da Bahia a restituir à apelante, na forma simples, os valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre
parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, (
"
auxílio alimentação", "
adicional de férias",
"abono de permanência", "
licença prêmio indenizada" e "aula extraordinária"),
cujo montante será apurado em l
iquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A tese firmada no Tema 163 do STF não autoriza a supressão automática da contribuição previdenciária sobre toda e qualquer rubrica salarial, exigindo análise individualizada da natureza de cada verba à luz da legislação estadual aplicável.

2. Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas expressamente excluídas pela legislação estadual nem sobre aquelas de natureza transitória incompatíveis com o requisito de habitualidade para incorporação aos proventos.

3. A restituição dos valores indevidamente descontados se dá de forma simples, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, §§3º e 12, e 201, §11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 36 e 71; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, 77, 90 e 132; CPC, arts. 85, §4º, II, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.068 (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018, DJe 22.03.2019; TJ-BA, Apelação nº 8078407-60.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 21.08.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8057457-93.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante AIDE DOS SANTOS OLIVEIRA e apelado ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA